Tribunal: TJDFT
Processo: 0743696-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PREPARO. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO REALIZADO. DESERÇÃO.
1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento acompanhado da respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC.
2. Não comprovado o preparo recursal no prazo legal previsto pelo CPC, diante da inexistência de justo impedimento para tal recolhimento e, ainda, em razão do não recolhimento em dobro quando assim oportunizado, resta caracterizada a deserção do recurso, impondo-se o não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal.
3. Agravo interno conhecido e não provido.